Tribunal: TJDFT
Processo: 0700729-49.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700729-49.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS MIGUEL DE FARIA DINIZ APELADO: EMPORIO DA MAMMA LTDA - ME D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de intempestividade do recurso por suscitada nas contrarrazões (ID 78647564). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora